Tribunal: TJBA
Processo: 8054254-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054254-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DOLORES NEVES TELES

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. VERBAS INCORPORÁVEIS E TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de evidência para suspender descontos previdenciários sobre terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade de servidora estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as verbas de serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade são incorporáveis aos proventos no estado da bahia; (ii) é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre tais rubricas e sobre o terço de férias.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Tema 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

4. A Lei Estadual nº 6.677/1994 prevê a incorporação de gratificações por serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade, o que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre essas parcelas.

5. O terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não se incorpora à aposentadoria, devendo ser excluído da base de cálculo do tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas passíveis de incorporação aos proventos, nos termos da legislação estadual. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 e art. 201, § 11; Lei Estadual nº 6.677/1994. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8054254-92.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
ESTADO DA BAHIA
,

e Agravado,
MARIA DOLORES NEVES TELES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.